Tribunal: CARF
Processo: 16327.720758/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720758/2014-29
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.797 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

ITAU SEGUROS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/12/2011
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS na
sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETORES NÃO
EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.A
participação nos lucros e resultados paga a diretores não empregados tem a
natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a
incidência de contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da
Lei no 10.101/00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720758/2014-29
Fl. 2305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.797 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720758/2014-29

Relatório
Cuida-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e por ITAU
SEGUROS S/A contra o Acórdão no 2201-003.790, proferido na Sessão de 8 de agosto de 2017,
que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguídas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário nos
termos do voto da Relatora. Apresentará declaração de voto o Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/12/2011
PRELIMINAR.
VÍCIO
MATERIAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
A diminuição da base de cálculo decorrente da dialética processual, inclusive com a
consideração das provas carreadas aos autos pela contribuinte, não enseja a existência
de vício do lançamento e sua consequente nulidade, sendo a matéria objeto de
apreciação do mérito.
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS DA
EMPRESA.
Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa em desacordo com a Lei no 10.101/2000 sofrem a incidência de contribuições
sociais previdenciárias.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO DO ANO DE 2010. AÇÃO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO DO ANO DE 2011.
A competência para a análise da impugnação ao Fator Acidentário de Prevenção, com
razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o
seu cálculo, é atribuída ao Ministério da Previdência Social.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA
Não incide contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
JUROS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É legal a incidência de juros sobre a multa de ofício.
O recurso da Fazenda Nacional visa rediscutir a seguinte matéria: Incidência de
contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que, de acordo
com o art. 28, I e § 9o da Lei no 8.212, de 1.991, todas as verbas pagas em razão do trabalho,
quaisquer que sejam suas naturezas, excetuando-se os pagamentos discriminados no § 9o,
compõem o salário-de-contribuição; que a presença do termo “exclusivamente”, no § 9o, tira a
Fl. 2306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.797 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720758/2014-29

possibilidade de exclusão do aviso prévio indenizado, que não consta da lista; que o referido § 9o
é norma isentiva, que deve ser interpretada restritivamente; que não foi por meio do Decreto no
6.727, de 2008 que foi instituída a cobrança da contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio
indenizado, pela Lei no 9.528, de 1.997, que retirou tal verba do rol do § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212, de 1.991; que no aviso prévio dado pelo empregador, tanto o trabalhado quanto o
indenizado, o seu período de duração integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais,
inclusive para concessão de benefícios previdenciários, reajustes salariais, férias, 13o salário e
indenizações (art. 487, §1o da CLT);.que o termo “indenizado” utilizado para essa modalidade de
aviso prévio, embora consagrado pelo uso, não é o mais apropriado ao seu significado, ainda
mais no âmbito da Previdência Social, em que as verbas indenizadas escapam da incidência
Tributária; que pouco importa o nome que se dê ao aviso prévio, importanto apenas a sua
natureza salarial.
A contribuinte apresentou Contrarrazões nas quais propugna pelo não
conhecimento do recurso por alegada ausência de similitude fática entre os julgados recorrido e
paradigma.
Quanto ao mérito, pede a manutenção do recorrido com base, em síntese, nos seus
próprios fundamentos. Afirma que o recorrido obedeceu ao entendimento do Superior Tribunal
de Justiça e às disposições contidas no próprio Regimento Interno do CARF.
Passo ao exame do Recurso Especial da contribuinte.
O recurso visava rediscutir as seguintes matérias:
a) aplicação da Medida Provisória – MP 905/2019; b) Participação nos Lucros ou
Resultados PLR - periodicidade; c) Participação nos Lucros ou Resultados PLR - necessidade de
exclusão das duas primeiras parcelas pagas dentro do mesmo ano civil; d) Participação nos
Lucros ou Resultados PLR – existência de regras claras e objetivas; e) Participação nos Lucros
ou Resultados PLR – limitação da quantia a ser paga a esse título; f) Participação nos Lucros ou
Resultados PLR – extensão a todos os empregados; g) Participação nos Lucros ou Resultados
PLR – incidência sobre os valores pagos aos administradores não empregados. Em exame
preliminar de admissibilidade, contudo, a Presidente da Câmara de origem deu seguimento
parcial ao recurso, apenas em relação à matéria “Participação nos Lucros ou Resultados PLR
– incidência sobre os valores pagos aos administradores não empregados.”
A contribuinte interpôs agravo, que foi rejeitado.
Em suas razões recursais, sobre a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado,
a contribuinte aduz, em síntese, que discute a ilegalidade da incidência da contribuição
previdenciária sobre pagamento de PLR a administradores através da Ação Declaratória c/c
Anulatória no 2007.61.00.010841-4; que todos os requisitos estipulados pela Lei no 10.101/00
foram cumpridos, o que por si só é suficiente para a reforma do v. acórdão e o afastamento da
contribuição previdenciária; que há entendimento do CARF no sentido de que a lei aplicável ao
caso é a Lei no 6.404/76; que é certo que a Lei no 8.212/91 exige o recolhimento da contribuição
previdenciária sobre o pagamento de remunerações para segurados contribuintes individuais,
entre os quais o diretor não empregado; que, porém, a mesma lei exclui do conceito de
remuneração as parcelas de que trata do § 5o do art. 28, entre as quais a PLR; que o pagamento
da PLR aos administradores é feita com base em lei específica, a Lei no 6.404/76.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção do
recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
Fl. 2307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.797 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720758/2014-29

É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade. Dele conheço.
Quanto ao mérito, sobre a incidência da Contribuição Social Previdenciária sobre
o aviso prévio indenizado, independentemente das convicções pessoais do julgador sobre a
questão, a matéria foi objeto de decisão judicial, com efeito repetitivo, devendo ser reproduzida
nos julgamentos do CARF. Vejamos.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, no REsp no 1.230.957/RS (com
decisão proferida na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973), que o aviso prévio
indenizado visa reparar dano causado ao trabalhador e, por isso, não há como conferir à referida
verba caráter remuneratório por não retribuir o trabalho. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA. 1. Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS LTDA.
[...]
2. Recurso especial da Fazenda Nacional.
2.1 Preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC. Não havendo no acórdão recorrido
omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição
previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a
outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo
empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do
aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, §
1o, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o
aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora
alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não
há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda
Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, “se o
aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta
trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à
hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de
isenção em relação a tal verba” (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 23.2.2011).
Fl. 2308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.797 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720758/2014-29

A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro
Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, DJe de 29.11.2011.
[...]
É certo que a decisão proferida no REsp no 1.230.957/RS teve seus efeitos
sobrestados em virtude da reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) na matéria discutida no Tema 163/STF, que tem como paradigma o Recurso
Extraordinário (RE) no 593.068/SC.
O julgamento do RE 593.068/SC foi concluído em outubro de 2018 e em
21/03/2019 a decisão foi publicada no Diário da Justiça. Vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.068 SANTA CATARINA
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas
normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter
contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que
somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as
remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como
consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de
contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo
ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à
regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos
de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das
parcelas não prescritas. (Grifei)
Todavia, apesar da decisão do STF, o STJ decidiu novamente por sobrestar a
decisão relativa ao Resp 1.230.957/RS, até a publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo
STF a respeito do Tema 985/STF, o que ocorrerá com o julgamento no Recurso Extraordinário
1.072.485/PR, o qual, todavia, cuida exclusivamente do terço constitucional de férias. Confira-
se:
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6)
[...]
EMENTA
Fl. 2309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.797 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720758/2014-29

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
RECONHECIMENTO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
985/STF.
SOBRESTAMENTO.
DECISÃO
[...]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo
Civil, determino a manutenção do sobrestamento deste recurso extraordinário até a
publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a
respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da
repercussão geral. (Grifou-se)
Assim, a decisão de sobrestamento não abarcaria a matéria tratada aqui, que cuida
de aviso prévio indenizado, até porque, há decisões reiteradas do próprio STF no sentido da
inexistência de repercussão geral em litígios envolvendo o aviso prévio indenizado em virtude de
estar a incidência de contribuições previdenciárias em relação a essa rubrica calcada na
interpretação da legislação infraconstitucional.
Por fim, a própria PGFN por meio da a Nota PGFN/CRJ/N o 485/2016, incluiu o
tema na lista de dispensa de contestar e recorrer, conforme a seguir:
NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral. Portaria
PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes que entendem
que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em virtude.
Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no RESP no
1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n°
10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014. Inclusão
do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB
nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
(Grifou-se)
Tenho como certo, portanto, que, em relação ao aviso prévio indenizado, a
decisão proferida pelo STJ na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973 no REsp no
1.230.957/RS há de ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, de conformidade com o § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 2310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.797 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720758/2014-29

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016
Por todo o exposto, conheço do recurso interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Passo a analisar o recurso do contribuinte.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, como visto, a matéria devolvida ao Colegiado é a incidência de
Contribuição Social Previdenciária sobre verbas pagas a diretores não empregados a título de
Participação nos Lucros e Resultados.
A questão não é nova neste Colegiado, que já a enfrentou por diversas vezes.
O fundamento da autuação foi o de que a Lei no 10.101, de 2000 contempla
apenas os segurados empregados e, portanto, os pagamentos feitos a diretores não empregados
estariam incluídos do conceito de salário-de-contribuição, ou, dito de outro modo, não estariam
excluídos do conceito.
De fato, para os contribuintes individuais, categoria na qual se enquadram os
diretores não empregados, a definição de salário-de-contribuição é a seguinte:
Art.28. Entende- se por salário-de- contribuição:
[...]
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o §5o;
O art. 22, III, da Lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 9.876, de
1.999, por sua vez, trata da contribuição patronal sobre a remuneração dos contribuintes
individuais, nos seguintes termos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Inciso acrescentado pelo art. 1o, da Lei no 9.876/99 vigência a partir de
02/03/2000 conforme art. 8o da Lei no 9.876/99).
O art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991, estabelece as hipóteses de exclusão do
conceito de salário-de-contribuição, e especificamente quanto à Participação nos Lucros e
Resultados, remete a lei específica. Confira-se:
Art. 28 (...)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
Fl. 2311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.797 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720758/2014-29

E é a Lei no 10.101, de 2001 que disciplina a participação dos trabalhadores nos
lucros e resultados da empresa. Note-se: dos trabalhadores, dos empregados, não dos diretores. E
não se diga que a lei específica que disciplina a participação nos lucros e resultados de diretores
é a Lei no 6.404, de 1.976. A participação dos administradores de uma companhia no seu lucro,
prevista na Lei no 6.404/1976, não se confunde com a participação dos empregados nos
lucros/resultados da empresa prevista na Lei no 10.101/2000. São coisas distintas.
Primeiramente, a participação prevista no § 1o, do artigo 152 da Lei no 6.404/1976, é restrita aos
administradores das sociedades anônimas, enquanto que a participação prevista na Lei no
10.101/2000 é devida pelas empresas a todos os seus empregados; depois, a legislação
previdenciária exclui da incidência das contribuições sociais previdenciárias somente a
participação dos empregados nos lucros/resultados da empresa paga em conformidade com a Lei
no 10.101/2000, que contempla apenas os segurados-empregados.
No caso de Sociedades Anônimas, a remuneração dos administradores pode ser o
“pro labore”, ou a participação nos lucros, conforme dispuser o estatuto social. A participação
nos lucros é forma de remuneração pelo trabalho, conforme reza expressamente o art. 152, da
Lei no 6.404, de 1.976. Confira-se:
Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos
administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de
representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas
funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no
mercado.
§ 1o O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco
por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no
lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos
administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que
for menor. (destaquei)
Esse dispositivo trata das formas de remuneração dos administradores e nada diz
sobre a inclusão ou não da Participação nos Lucros e Resultados do conceito de salário-de-
contribuição, matéria tratada por norma especial.
Ora, como vimos, o art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de 1.991 condiciona a
exclusão dos pagamentos a título de PLR do conceito de salário-de-contribuição à observância
da lei disciplinadora do benefício, que é a Lei no 10.101, de 2001, conversão, após sucessivas
reedições, da Medida Provisória no 794, de 1994. É claro, portanto, que o pagamento da PLR e
as condições para sua inclusão ou exclusão do conceito de salário-de-contribuição são dadas pela
norma que disciplina o dispositivo e não por qualquer outra, como a Lei no 6.404, de 1.976,
como quer a Recorrente.
É que, vale repetir, os pagamentos feitos a título de Participação nos Lucros e
Resultados feita aos diretores não empregados não é foram de remuneração do capital, mas do
trabalho, portanto, possui natureza remuneratória.
Como referido acima, essa matéria já foi enfrentada por este Colegiado em
diversas oportunidades. Como exemplo, cito o Acórdão no 9202-007.609, proferido na Sessão de
26 de fevereiro de 2019, de Relatoria da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
assim ementada, no ponto:
PLR. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM
VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 2312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.797 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720758/2014-29

INAPLICABILIDADE
DA
LEI
10.101/2000
EM
DA
LEI
6.404/76
DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J" DA LEI 8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias, por
não haver norma específica que, disciplinando art. 28, § 9o, "j" da lei 8212/91, preveja a
sua exclusão do salário-de-contribuição.
A lei 10.101/2000 não serve como subsídio para fundamentar a exclusão do conceito de
salário de contribuição previsto no art. 28 da lei 8212/91, face em seu próprio art. 2o,
restringir a sua aplicabilidade aos empregados.
A verba paga aos diretores/administradores não empregados possui natureza
remuneratória. A Lei no 6.404/1976 não regula a participação nos lucros e resultados,
nem tampouco a exclusão do conceito de salário de contribuição.
A verba paga não remunerou o capital investido na sociedade, logo remunerou
efetivamente o trabalho executado pelos diretores.
Não merece ser acolhida, portanto, a pretensão da Recorrente quanto a esta
matéria.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, nego-
lhe provimento,; e conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 2313
DF CARF MF
Documento nato-digital